Tribunal: STF
Processo: HC 67443
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE, DE INEXISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL, DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PESSOAIS, DE EXCESSO DE PENA E DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA
DA CONDENAÇÃO, POR CRIMES DOS ARTS. 12 E 14 DA LEI ANTI-TÓXICOS,
EM CONCURSO MATERIAL.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NÃO SE PRESTANDO, ADEMAIS, O 'WRIT' A
REINTERPRETAÇÃO APROFUNDADA DE PROVAS.
H.C. INDEFERIDO.